Tribunal: TJDFT
Processo: 0707293-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707293-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDI ANTONIO ONEDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALDI ANTONIO ONEDA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (autos 0743901-70.2021.8.07.0001) em sede de liquidação individual de sentença coletiva ajuizada contra BANCO DO BRASIL SA (título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal), decisão no seguinte teor: “Cuida-se de pedido de liquidação provisória de sentença coletiva pelo procedimento comum referente à condenação fixada na ação civil pública proposta pelo MPDFT no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, movido por ALDI ANTONIO ONEDA em face do BANCO DO BRASIL S/A , partes qualificadas nos autos. O juiz é dotado da competência mínima para aferir sua própria competência para decidir o caso que lhe é apresentado. Ainda que se trate de competência territorial e, portanto, relativa, passível de prorrogação, é viável a análise prévia – de ofício – da pertinência mínima do local da demanda com a pretensão deduzida. Isso se deve ao fato de que o ajuizamento de ação é o exercício de um direito e, como tal, deve obedecer aos ‘limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes’ (art. 187, do Código Civil). Ainda que se trate de relação amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, não vislumbro a competência deste juízo para processar e julgar o feito. Com efeito, a possibilidade de escolha do foro pela parte autora está limitada aos critérios de competência territorial delimitados pelo CPC, ou seja, o requerente pode propor a ação no foro do domicílio do autor, do domicílio do réu, do local onde deva ser cumprida a obrigação ou no foro de eleição. No entanto, embasar a definição da competência territorial em demandas que envolvam pessoas jurídicas com atuação e domicílio nas mais diversas comarcas do país, em todos os estados da Federação, apenas com base no foro da sede da sociedade implica na desconsideração da realidade socio-geográfica do país. Considerando apenas o foro da sede da pessoa jurídica, e diante da realidade de que grandes litigantes (a exemplo do Banco do Brasil e das fundações de âmbito nacional) têm sede na Capital Federal, aqui concentrar-se-ia talvez grande volume de processos sem que houvesse vínculo das partes com o Distrito Federal. Não raro, verifica-se a escolha do foro pela parte autora, principalmente os habitantes do entorno do Distrito Federal, em razão do baixo valor das custas e da maior celeridade quando comparado com comarcas do interior de grandes Estados. O art. 53, III, a, do CPC deve ser interpretado de forma a atender aos fins sociais e a razoabilidade, conforme determina o art. 8o do CPC. A pessoa jurídica, ao desmembrar-se em diversas sucursais ou agências, o faz para atender ao maior número possível de potenciais usuários de seus serviços. Espraiando-se pelo país, ganha a visibilidade e a atenção do grande público, que tem neste modelo difuso de desconcentração segurança para contratar com algo tangível: a empresa/sociedade/fundação está representada e estabelecida próxima de si e poderá resolver eventuais pendengas naquele local. Embora o centro gestor esteja em Brasília, não se pode desconsiderar a existência da longa manus que atua em outras comarcas e que podem representar a pessoa jurídica sem que haja prejuízo em sua atuação ou mesmo defesa judicial ou extrajudicial. Ademais, deve-se ter em mente que a obrigação cujo cumprimento é exigido deve ser satisfeita na comarca da agência bancária correspondente, atraindo a incidência do enunciado no 363 da Súmula do STF: ‘A pessoa jurídica de direito privado pode ser demandada no domicílio da agência, ou estabelecimento, em que se praticou o ato’. Por estas razões, declino da competência em favor de uma das varas cíveis da Comarca de São Miguel do Iguaçu/PR” (ID 33365447). Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que “existem previsões legais que albergam a escolha do foro para a propositura da ação, as quais foram observadas pelo agravante, e que devem, invariavelmente, ser respeitadas, independentemente das questões de organização judiciária, mormente porque nosso legislador, seguramente, ao fixar as regras de competência levou isso em conta”. Por fim, requer: “Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento deste recurso, para (i) atribuir efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de suspender o trâmite da ação no primeiro grau de jurisdição, devendo aguardar o julgamento do presente recurso (ii) reconhecer a competência perante a 7a Vara Cível de Brasília (DF)”. Preparo regular (IDs 33365454 e 33365446). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em liquidação de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo, evidenciada a probabilidade do direito alegado. Como narrado, intenta o agravante a reforma da decisão do juízo a quo pela qual declinada a competência em favor da Comarca de São Miguel do Iguaçu/PR nos autos de liquidação individual de sentença coletiva. Para a liquidação e a execução individual de sentença proferida em ação coletiva, são alternativamente competentes (interpretação sistemática do art. 516 do CPC; arts. 90, 98, § 2o, e 101, inciso I, do CDC; e art. 21 da lei de Ação Civil Pública): a) o foro no qual tramitou a ação de conhecimento, sem prevenção do juízo que julgou a demanda coletiva; b) o juízo do foro do domicílio do exequente (indivíduo lesado); c) o juízo do foro do atual domicílio do executado; d) o juízo do foro no qual o executado possui bens sujeitos a expropriação e; e) juízo do foro no qual deva ser executada a prestação de fazer ou não fazer (DIDIER JR., Freddie, ZANETI JR., Hermes - Curso de Direito Processual Civil: Processo Coletivo. 12 ed., Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 515). No ponto, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. ESCOLHA DO AGRAVANTE. LOCAL EM QUE PROFERIDA A SENTENÇA COLETIVA. SEDE DO DEVEDOR. ARTIGO 53, INCISO III, ALÍNEA ‘A’ DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para a liquidação e a execução individual de sentença proferida em ação coletiva, são alternativamente competentes (interpretação sistemática do art. 516 do CPC; arts. 90, 98, § 2o, e 101, inciso I do CDC; e art. 21 da lei de Ação Civil Pública): a) o foro no qual tramitou a ação de conhecimento, sem prevenção do juízo que julgou a demanda coletiva; b) o juízo do foro do domicílio do exequente (indivíduo lesado); c) o juízo do foro do atual domicílio do executado; d) o juízo do foro no qual o executado possui bens sujeitos a expropriação e; e) juízo do foro no qual deva ser executada a prestação de fazer ou não fazer (DIDIER JR., Freddie, ZANETI JR., Hermes - Curso de Direito Processual Civil: Processo Coletivo. 12 ed., Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 515). 1.1. ‘Para a liquidação e a execução intentadas pelo indivíduo, amparadas em sentença coletiva, tal como no caso em epígrafe, são alternativamente competentes (interpretação sistemática do art. 516 do CPC; arts. 90, 98, § 2o, e 101, inciso I, do CDC; e art. 21 da lei de Ação Civil Pública): (a) o foro no qual tramitou a ação de conhecimento, sem prevenção do juízo que julgou a demanda coletiva; (b) o juízo do foro do domicílio do exequente (indivíduo lesado); (c) o juízo do foro do atual domicílio do executado; e (d) o juízo do foro no qual o executado possui bens sujeitos a expropriação. Desse modo, o ajuizamento da liquidação provisória de sentença coletiva no foro da sede do Devedor afigura-se possível. ( )’ (Acórdão 1366766, 07166923220218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Na hipótese, cabível a escolha do agravante pelo foro de Brasília/DF, local onde proferida a sentença coletiva (3a Vara Federal da Secao Judiciaria do Distrito Federal), além de situada a sede do devedor, BANCO DO BRASIL S.A., ora agravado (art. 53, III, "a", CPC). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1385167, 07307755320218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECISÃO REFORMADA. 1. A relação jurídica que deu ensejo ao cumprimento provisório de sentença advém da emissão da cédula rural pignoratícia, operação esta que, por sua natureza, não caracteriza relação de consumo, pois voltada à aquisição de insumos com o intuito de fomentar a atividade econômica por ele desempenhada. 2. A despeito da inexistência de relação consumerista no caso concreto, o beneficiário pode optar entre ajuizar cumprimento individual de sentença coletiva no Distrito Federal ou em seu domicílio, não sendo possível o reconhecimento, de ofício, da incompetência do Juízo, localizado na circunscrição de Brasília. Precedentes do STJ. 3. ‘Para a liquidação e a execução intentadas pelo indivíduo, amparadas em sentença coletiva, tal como no caso em epígrafe, são alternativamente competentes (interpretação sistemática do art. 516 do CPC; arts. 90, 98, § 2o, e 101, inciso I, do CDC; e art. 21 da lei de Ação Civil Pública): (a) o foro no qual tramitou a ação de conhecimento, sem prevenção do juízo que julgou a demanda coletiva; (b) o juízo do foro do domicílio do exequente (indivíduo lesado); (c) o juízo do foro do atual domicílio do executado; e (d) o juízo do foro no qual o executado possui bens sujeitos a expropriação. Desse modo, o ajuizamento da liquidação provisória de sentença coletiva no foro da sede do Devedor afigura-se possível’. Precedente desta e. 5a Turma Cível. 4. Recurso provido” (Acórdão 1366782, 07136073820218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. 1 - Para a liquidação e a execução intentadas pelo indivíduo, amparadas em sentença coletiva, tal como no caso em epígrafe, são alternativamente competentes (interpretação sistemática do art. 516 do CPC; arts. 90, 98, § 2o, e 101, inciso I, do CDC; e art. 21 da lei de Ação Civil Pública): (a) o foro no qual tramitou a ação de conhecimento, sem prevenção do juízo que julgou a demanda coletiva; (b) o juízo do foro do domicílio do exequente (indivíduo lesado); (c) o juízo do foro do atual domicílio do executado; e (d) o juízo do foro no qual o executado possui bens sujeitos a expropriação. Desse modo, o ajuizamento da liquidação provisória de sentença coletiva no foro da sede do Devedor afigura-se possível. 2 - Cuidando-se de competência territorial e, portanto, relativa, impõe-se o reconhecimento da impossibilidade de o Juízo declarar a incompetência relativa ex officio, conforme expresso na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, mormente quando não se configura escolha aleatória de foro. Agravo de Instrumento provido” (Acórdão 1366766, 07166923220218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como dito, possível a escolha do foro de Brasília/DF, local onde proferida a sentença coletiva (3a Vara Federal da Secao Judiciaria do Distrito Federal), além de situada a sede do devedor, BANCO DO BRASIL S.A., ora agravado (art. 53, III, “a”, CPC). Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 11 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora